Tribunal: TJDFT
Processo: 0729632-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente no reconhecimento do direito da autora à incorporação de GAA no patamar de 13,8%, e na condenação do réu ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, no montante de R$2.392,36 (dois mil trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos).
3. Na origem, a recorrente, que é professora aposentada de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, postula a majoração e incorporação do percentual de GAA, sob o fundamento de que o Distrito Federal não incorporou aos seus proventos de aposentadoria o percentual correto. Alega que o percentual incorporado não corresponde ao total de dias trabalhados na atividade de alfabetização (8.550 dias) e deve ser majorado para 13,8% (onze vírgula quatro por cento), assim como garantido o pagamento retroativo da GAA.
4. Recurso próprio e tempestivo.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que “faz jus à Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, pois lecionou em turmas de alunos em fase de alfabetização pelo período de 12/03/2007 a 10/02/2008”. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 56472785). A recorrida pugna pela improcedência do recurso apresentado.
6. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste na reanálise do direito da autora à majoração e incorporação do percentual de 0,6% de GAA aos seus proventos de aposentadoria, por força do período laborado em regime de alfabetização, qual seja, 12/03/2007 a 10/02/2008 (334 dias), segundo o art. 19 da Lei 5.105/2013.
7. Nos termos do artigo 19 da Lei 5.105/2013, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
8. Assim, são requisitos para a incorporação do GAA: a regência de classe e a alfabetização de crianças e jovens.
9. No caso, a Declaração do Centro de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima foi retificada pela respectiva unidade de ensino (ID 56472774), informando que a autora não atuou como Professora Regente Alfabetizadora, porquanto “no 2o período da educação infantil, as crianças ainda não são alfabetizadas." Logo, a autora não preencheu um dos requisitos do art. 19 da Lei no 5.105/2013, qual seja, alfabetização de criança e/ou adolescente e, em consequência, não faz jus à incorporação da GAA no período reclamado.
10. O princípio da autotutela confere à Administração Pública o poder-dever de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Assim, inexiste ilegalidade na retificação de declaração emitida pela administração pública.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade.